Tribunal: TJES
Processo: 5010293-76.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
HABEAS CORPUS - HOMICIDIO QUALIFICADO - EXCESSO DE PRAZO - NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA.

1. E
ventual atraso na marcha processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético. 2.
Os autos tratam de crime complexo, envolvendo três acusados com patronos distintos, havendo diversos pedidos de revogação de prisão preventiva e interposição de habeas corpus, medidas que implica em elastecimento do trâmite que não pode ser imputado exclusivamente ao Judiciário ou ato abusivo da acusação. 3.
Em relação às redesignações, verifio que os reagendamentos se deram em prazo razoável, demonstrando que o Judiciário tem conduzido a ação penal com a devida celeridade, em especial se considerada conhecida carga de trabalho na Comarca da Serra, que ainda se adequa aos contratempos decorrentes da pandemia mundial que impôs inúmeras restrições nos últimos dois anos, sendo a audiência de instrução e julgamento antecipada para o dia 18/01/2023. 4. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010293-76.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL DE PAULA MENDES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
RAFAEL DE PAULA MENDES
em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra.

Segundo o impetrante, o paciente responde a ação penal pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2 º, I e IV do CP, na condição de mandante.

Em suas razões, afirma que os fatos ocorreram em 20/08/2019 e a denúncia recebida em 22/03/2021, ocasião em que fora decretada a sua prisão preventiva, embora ausentes os seus requisitos e a contemporaneidade, já que permaneceu solto durante toda a investigação. Alega, ainda, que designadas duas audiências de instrução e julgamento, estas foram redesignadas em razão da ausência de testemunha da acusação, estando o ato em continuação marcado para 04/05/2023, o que configura excesso de prazo não imputado à defesa. Por tais motivos, pugna pela concessão da ordem.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer ministerial pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5010293-76.2022.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL DE PAULA MENDES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
RAFAEL DE PAULA MENDES
em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra.

Segundo o impetrante, o paciente responde a ação penal pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2 º, I e IV do CP, na condição de mandante.

Em suas razões, afirma que os fatos ocorreram em 20/08/2019 e a denúncia recebida em 22/03/2021, ocasião em que fora decretada a sua prisão preventiva, embora ausentes os seus requisitos e a contemporaneidade, já que permaneceu solto durante toda a investigação. Alega, ainda, que designadas duas audiências de instrução e julgamento, estas foram redesignadas em razão da ausência de testemunha da acusação, estando o ato em continuação marcado para 04/05/2023, o que configura excesso de prazo não imputado à defesa. Por tais motivos, pugna pela concessão da ordem.

É o breve relato. Passo a decidir.

Em sede meritória, não vislumbro motivos para alterar o posicionamento no sentido manter-se a custódia cautelar.

Consta nos autos que em 20/08/2019, por volta de 12hs no bairro Porto Canoa, o paciente e outros dois denunciados concorreram para o crime de homicídio em desfavor da vítima Estefferson de Jesus Moschen, atingido por disparos de arma de fogo que o levou a morte.

Como dito, sigo o entendimento de que eventual atraso na marcha processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético. Nesse sentido, vejamos precedente do STJ:

Consolidou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), considerando cada caso e suas particularidades.
(RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 13/5/2020.)

Os autos tratam de crime complexo, envolvendo três acusados com patronos distintos e envolvimento de de menores, havendo diversos pedidos de revogação de prisão preventiva e interposição de habeas corpus, medidas que implica em elastecimento do trâmite que não pode ser imputado exclusivamente ao Judiciário ou ato abusivo da acusação.

Em relação às redesignações, verifico que os reagendamentos se deram em prazo razoável, demonstrando que o Judiciário tem conduzido a ação penal com a devida celeridade, em especial se considerada conhecida carga de trabalho na Comarca da Serra, que ainda se adequa aos contratempos decorrentes da pandemia mundial que impôs inúmeras restrições nos últimos dois anos, sendo a audiência de instrução e julgamento antecipada para o dia 18/01/2023.

Estando os autos seguindo o curso esperado, registro que presente do

fummus comissi delict
, a prisão preventiva se deu em razão da necessidade de se
resguardar a ordem pú
b
lica
, em razão da gravidade da conduta e periculosidade social do agente.

O paciente é apontado como mandante de crime de homicídio qualificado em decorrência de seu envolvimento com tráfico de drogas, sendo relatado na fase investigativa tratar-se de pessoa temida na região, além de possuir condenações pela prática de roubo, porte ilegal de arma e associação criminosa, havendo sério risco de reiteração delitiva que justifica a manutenção da custódia. Sobre o tema:

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, já se concluiu que a "contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal"
(STF, HC n. 185.893/SP AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 169.759/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Posto isto, na esteira ministerial,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS - HOMICIDIO QUALIFICADO - EXCESSO DE PRAZO - NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA.

1. E
ventual atraso na marcha processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético. 2.
Os autos tratam de crime complexo, envolvendo três acusados com patronos distintos, havendo diversos pedidos de revogação de prisão preventiva e interposição de habeas corpus, medidas que implica em elastecimento do trâmite que não pode ser imputado exclusivamente ao Judiciário ou ato abusivo da acusação. 3.
Em relação às redesignações, verifico que os reagendamentos se deram em prazo razoável, demonstrando que o Judiciário tem conduzido a ação penal com a devida celeridade, em especial se considerada conhecida carga de trabalho na Comarca da Serra, que ainda se adequa aos contratempos decorrentes da pandemia mundial que impôs inúmeras restrições nos últimos dois anos, sendo a audiência de instrução e julgamento antecipada para o dia 18/01/2023. 4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.